Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705857-33.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARANOA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTSA - ME APELADO: CLOVIS ALVES NOGUEIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos de terceiro, pelo qual a apelante pretende obstar o cumprimento de mandado de reintegração de posse a ser cumprido na área do Condomínio Privê do Lago Norte I. O apelante alega, em suma, não ter participado do processo de conhecimento do qual se originou a ordem de reintegração de posse, referente à ação de oposição manejada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. Discorre sobre o alcance subjetivo da coisa julgada, ressaltando que a pessoa de quem adquiriu o terreno também não fez parte da relação processual, razão pela qual entende inaplicável o art. 109, § 3o, do CPC. Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido em embargos de terceiros, de modo a não ser alcançado pela reintegração de posse. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. Os autos vieram distribuídos a esta egrégia 4a Turma Cível por força de possível prevenção decorrente do julgamento do AGI 1999.00.2.004162-6 (0004162-09.1999.807.0000) e da APC 1999.01.1.075445-9 (0075445-89.1999.807.0001), relatados respectivamente pelas eminentes Desembargadoras Haydevalda Sampaio e Vera Andrighi, consoante certidões de IDs 21386375 e 21434617. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em análise mais detida da certidão de ID 21386375, que elenca diversos processos conexos ao presente, verifica-se não haver prevenção desta egrégia 4a Turma Cível para o julgamento do presente recurso. Os recursos julgados por esta egrégia 4a Turma Cível, citados na referida certidão que aludiu à possível prevenção, tratavam de ação possessória diversa (1999.01.1.075445-9, no CNJ 0075445-89.1999.8.07.0001) movida entre particulares – Edson Ramiro da Silva, José Carlos da Matta e Marcus Cesar Camargo, no polo ativo, e Condomínio Privê do Lago Norte I, no passivo –, nas quais a pretensão deduzida por meio de oposição da Terracap não foi admitida. Confira-se, primeiramente, a ementa do acórdão que julgou o agravo de instrumento no 1999.00.2.00.4162-6: “AÇÃO POSSESSÓRIA - CONCESSÃO DE LIMINAR - PROVAS. Ante a dúvida existente no tocante à autoria do esbulho, fato que poderá ser melhor esclarecido no curso da lide, aconselhável que se mantenha a posse dos autores, não se alterando o local, no tocante as cercas, ruas e instalações de energia elétrica” (Acórdão 126921, 19990020041626AGI, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/6/2000. Pág.: 35). Como se vê da consulta de andamentos processuais, naqueles autos de no 1999.01.1.075445-9, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília proferiu decisão, em 15/02/02, declinando da competência em favor do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Este, por sua vez, decidiu, em 12/11/03, por devolver os autos ao juízo cível de origem, haja vista o indeferimento da petição inicial da oposição no 2002.01.1.091815-5 (0013071-32.2002.8.07.0001), manejada pela Terracap. Seguiu-se a prolação de sentença pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, julgando improcedente a pretensão possessória dos particulares, sob o fundamento de se tratar de área pública. Contra tal sentença foi interposta apelação, que não foi conhecida por esta egrégia 4a Turma Cível, consoante o acórdão a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. I - O requisito intrínseco da admissibilidade do recurso de apelação, na modalidade do interesse recursal decorre, de um modo geral, da sucumbência que explicita o prejuízo sofrido pelo vencido com o pronunciamento decisório. II - Carece de interesse recursal autor que embora não tenha seu pedido acolhido, afirma não ter sofrido ameaça em sua posse, bem como alega que a área que está sendo discutida nos autos é distinta da área por ele ocupada. III - Recurso não conhecido” (Acórdão 212045, 19990110754459APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/4/2005. Pág.: 78). Por outro lado, consoante narrado na petição inicial dos presentes embargos de terceiro (ID 21380319), a ordem de reintegração de posse em favor da Terracap, contra a qual resiste o apelante, adveio do julgamento da oposição no 2002.01.1.048526-2 (0048526-58.2002.8.07.0001). Referida oposição foi manejada correlatamente à ação em que fora exercida pretensão possessória por Clóvis Alves Nogueira em face do Condominio Privê Lago Norte I e II e da Associacao dos Compradores do Loteamento Privê Lago Norte II - autos de no 2001.01.1.072905-8 (0012679-29.2001.8.07.0001). Extinto o processo de oposição sem resolução do mérito em primeira instância, seguiu-se o provimento do apelo da Terracap, com a cassação da sentença, e, avançando sobre o mérito, o julgamento de procedência dos pedidos, consoante acórdão prolatado pela egrégia 1a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, in verbis: “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIVERGÊNCIA ENTRE A TESE FIRMADA NA APELAÇÃO CÍVEL E NO RECURSO ESPECIAL. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. POSSE INEXISTENTE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo dispõe o artigo 557, § 1o-A do Código de Processo Civil, O relator poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. Assim, adotando a tese lançada pelo STJ, entendo que é possível a utilização da via da oposição pela TERRACAP, tendo em vista que a oposição não está fundada propriamente no domínio. Na realidade, a pretensão manifestada nos autos tem, como fundamento básico, a posse da Empresa Pública sobre a área. 3. Admitida a oposição e estando os autos devidamente instruídos, necessário aplicar a teoria da causa madura e analisar o mérito da demanda, em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade. Precedentes. 4. Não há dúvidas de que a propriedade do bem em litígio é da TERRACAP, logo é bem público, o que configura sua ocupação em mera detenção, haja vista a impossibilidade de a área ser adquirida por usucapião (art. 183, § 3o, e art. 191, pr. único, ambos da CRFB/88). 5. A jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é firme no sentido de não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação em mera detenção de natureza precária. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada” (Acórdão 873974, 20020110485262APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/6/2015, publicado no DJE: 18/6/2015. Pág.: 103). Referido julgamento motivou a distribuição por dependência do agravo de instrumento no 0713086-98.2018.8.07.0000, interposto pela ora apelante contra decisão que recebeu os presentes embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Confira-se a ementa respectiva: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. NÃO CONCESSÃO. CORRETA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA URGÊNCIA. EMBARGOS TERCEIROS. POSSE. AUSÊNCIA PROVA. MERA DETENÇÃO. PAGAMENTO IPTU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Conforme o art. 674 do CPC, os Embargos de Terceiros podem ser opostos por quem sofre ameaça a bem que possua 3. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou sua condição de possuidora, já que o condomínio onde se encontra seu imóvel está situado em área pública, sendo a agravante mera detentora. 3.1. Não tendo a agravante demonstrado que a área do imóvel em que se encontra está fora da área pública, não demonstra sua condição de posseira, nem a probabilidade do direito apta a obstar ação de reintegração de posse de ação já transitada em julgado. 3.2. O pagamento de IPTU não garante qualquer direito da embargante sobre o imóvel, nem assegura qualquer proteção possessória. Precedentes. 4. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo e Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas” (Acórdão 1149132, 07130869820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em que pese o fato de que, entre os múltiplos processos conexos referidos na certidão de ID 21386375, constam apelação e agravo de instrumento julgados por esta egrégia 4a Turma Cível, rigorosamente a pretensão deduzida nos embargos de terceiro não se relaciona com tais processos, onde foi discutida a pretensão possessória entre particulares, sendo a questão da dominialidade pública da área adotada apenas como razões de decidir. Os embargos de terceiro se insurgem, rigorosamente, contra ordem emanada dos autos de no 2002.01.1.048526-2, atualmente em fase de cumprimento de sentença, tramitando no PJe sob o no 0048526-58.2002.8.07.0001, tendo como exequente a então opoente Terracap, sendo que a ora apelante interpôs anteriormente o AGI 0713086-98.2018.8.07.0000. Sendo assim, tal recurso é aquele cuja distribuição anterior deve nortear a análise da prevenção. Diante de tais circunstâncias, e considerando o disposto no art. 930, parágrafo único do CPC, a competência para julgamento do presente recurso, determinada por prevenção, cabe à egrégia 1a Turma Cível desta Corte, sob a relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Redistribua-se o presente recurso, nos termos do art. 81, caput e § 2o, do Regimento Interno, compensando-se futuramente. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator